Tribunal: TJDFT
Processo: 0701898-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0701898-64.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SUELY LACERDA RAMOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do Processo n. 0700044-78.2025.8.07.0018, concedeu parte da tutela provisória requerida por Suely Lacerda Ramos, nos seguintes termos (Id. 222674408): “Passo a apreciar o pedido de reconsideração. Após decisão proferida por este juízo, com a manutenção do indeferimento da tutela provisória de urgência, a autora requer a reconsideração com o objetivo de obrigar a ré a custear transplante de medula óssea. Algumas questões fundamentais devem ser registradas: Não se questiona a gravidade da enfermidade que acometeu a parte autora. A enfermidade é grave, conforme evidenciam os relatórios e exames médicos. Ademais, diante do quadro de saúde da autora, é absolutamente compreensível a angústia, sofrimento e abalo psicológico que está a suportar. Por isso, a autora poderá formalizar pedidos sucessivos de reconsideração, sem qualquer limite, que serão analisados por este juízo prontamente. Ocorre que a questão central não é gravidade da saúde da autora, o que não se questiona, mas a relação contratual com o INAS e todo o contexto, que foi trazido à tona com a resposta do INAS, não pela autora. Ao contrário do que afirma a autora no pedido de reconsideração, a omissão sobre a ação judicial que tramitou no 1o Juizado da Fazenda Pública, é de extrema relevância, pois envolve o mérito da relação contratual com o INAS. Apenas servidores distritais podem se vincular ao INAS. De acordo com os artigos 5o a 7o da lei distrital n.o 3.831/2006, a adesão ao INAS tem como pressuposto integrar o quadro de servidores públicos do DF, no âmbito da administração direta ou ainda prestar serviços nas empresas que integram a administração indireta. Portanto, a pessoa deve ter algum vínculo com o Distrito Federal, na administração direta ou indireta. A autora se vinculou ao INAS em 05.02.2024, quando NÃO tinha qualquer vínculo com a administração direta distrital ou entidades da administração indireta. A autora era servidora da CODEPLAN, com a qual mantinha vínculo empregatício. Ocorre que a própria autora declarou na referida ação judicial que se desligou da CODEPLAN em julho de 2.021. Após o desligamento, a autora poderia ter permanecido vinculado ao INAS até julho de 2.022. Ocorre que a autora aderiu ao INAS em fevereiro de 2.024, ou seja, mais de dois anos após ter se desvinculado da CODEPLAN. A autora não poderia ter aderido ao INAS, porque não integra servidora da administração direta distrital ou de qualquer empresa pública distrital da administração indireta. De fato, houve erro do INAS na ocasião, pois não havia pressuposto para a adesão. Em razão disso, em junho de 2.024, houve o cancelamento do plano de saúde da autora. A autora ajuizou ação judicial e o juízo da 1a Vara da Fazenda Pública considerou que o INAS gerou expectativa na autora ao admiti-la no plano de saúde e, por isso, em analogia ao artigo 9o, da lei do INAS, prorrogou o contrato e o vínculo com o INAS até 05.02.2025, ou seja, no início de fevereiro a autora não terá mais vínculo com o INAS. A referida ação judicial é fundamental para compreender todo o contexto da relação contratual entre as partes. Em primeiro lugar, a autora aderiu ao INAS sem preencher o pré-requisito para tanto, pois não mantinha qualquer vínculo com a administração direta ou indireta, na condição de servidora ou empregada pública, ou seja, não ocupava cargo, emprego ou função pública no DF. Tal fato levou ao cancelamento do plano. Tal questão está superada porque houve decisão judicial para manter o vínculo com o INAS até 05.02.2025. Segundo, quando a autora aderiu ao INAS em 05.02.2025, já tinha ciência da grave enfermidade que a acometeu. Os documentos acostados aos autos evidenciam que a autora teve ciência do diagnóstico em janeiro de 2.024. Os exames são datados de janeiro de 2.024. Após ter ciência da enfermidade, a autora aderiu ao INAS em fevereiro, mesmo sem preencher o requisito da adesão. Isto significa que a autora, neste caso, teria de cumprir carências contratuais, pois quando aderiu ao INAS tinha ciência da doença pré-existente. Terceiro, após o cancelamento do plano por ausência de pressuposto para a adesão, a autora ajuizou ação judicial e o INAS custeou a integralidade do tratamento médico, conforme relatórios e guias juntadas. Ocorre que a decisão judicial impôs um LIMITE ao vínculo contratual, qual seja, 05.02.2025, o que NÃO foi informado na inicial. Tal informação é absolutamente essencial, pois em 05.02.2025 a autora não terá mais vínculo com o INAS. O médico assistente da autora solicitou que o INAS custeasse tratamento de alto custo dias antes do vencimento do vínculo contratual. No caso, seria essencial dilação probatória para demonstrar se, de fato, o transplante é a única alternativa de tratamento, diante do alto custo ou se houve necessidade de antecipação em razão do fim do vínculo contratual, o que é compreensível. Quarto, a autora foi beneficiada com a prorrogação do vínculo até 05.02.2025 para que tivesse a possibilidade de migrar para outro plano, sem prejuízo para a sua saúde. Não há nenhuma informação de que tenha tomado providências para tal finalidade, o que motivou a decisão judicial em seu favor. Este juízo apenas tomou ciência de todo este contexto do vínculo contratual quando determinou que o INAS, em 24 horas, esclarecesse os motivos de eventual recusa em relação ao tratamento solicitado pelo médico assistente. Se o vínculo com o INAS se encerra em 05.02.2025, por força de decisão judicial, é evidente que tal informação era essencial e de extrema relevância. Não se compreende o motivo pelo qual o contexto da relação contratual não foi explicado e detalhado na inicial. A boa-fé é recíproca, do plano e da usuária. O INAS comprovou que está cumprindo integralmente as obrigações em relação ao tratamento. Não se verifica abuso de direito por parte do INAS, pois custeou integralmente o tratamento da autora até então, tendo recusado apenas o transplante sugerido pelo médico assistente, motivado na ausência de cobertura contratual. No caso, no máximo, houve recusa imotivada, mas não abusiva, em especial diante de todo o contexto contratual. Em relação à recusa do tratamento em si, motivada na ausência de cobertura contratual, é contrária à lei que disciplina os planos de saúde (lei n.o 9656/98). Embora o artigo 12, II, "g", da referida lei, não mencione, de forma expressa, o transplante de medula, o fato é que tal tratamento foi indicado pelo médico assistente e é a continuidade das terapias em relação às quais a autora foi submetida. O transplante de medula óssea está previsto no rol de procedimentos e diretrizes gerais e o plano de saúde, mesmo administrado na modalidade autogestão, deve custear o tratamento. É competência exclusiva do médico assistente indicar o tratamento adequado para preservar a vida e a saúde do paciente. E, no caso, o transplante seria mera continuidade do tratamento ao qual a autora é submetida. Portanto, não há dúvida de que há, em tese, dever de custear o transplante de medula óssea. A ausência de previsão de cobertura contratual não é motivo suficiente para tal recusa. Todavia, no caso, diante do contexto contratual, omitido pela autora na inicial, há dúvidas se o vínculo precário, com finalidade específica, obrigaria o INAS a custear tal tratamento. A ciência da enfermidade antes da adesão, a omissão da informação sobre o limite do vínculo imposto por decisão judicial na presente ação, a ausência de pressuposto para a adesão (a autora não poderia aderir ao INAS - porque aderiu ao INAS mesmo ciente da impossibilidade), as dúvidas sobre o fato do transplante ser a única e última alternativa, demandam mais esclarecimentos. E mais: Há divergência nos relatórios médicos. O relatório médico do HUB, de 19.02.2024, indica que o tratamento da autora teria duração de dois anos e "talvez" com transplante de medula para consolidação. Após 10 meses, novo relatório médico, com indicação de transplante de medula óssea. Neste segundo e último relatório, há previsão de internações e medicamentos após a cirurgia, como tratamento de suporte, mas já fora do vínculo contratual. Portanto, o tratamento sugerido a ser custeado pelo INAS iria além do prazo determinado em sentença, 05.02.2025. Diante de todo este contexto, o conveniente seria apurar tais questões e o eventual dever de cobertura após dilação probatória, em especial a realização de perícia médica. Ocorre que a enfermidade da autora é grave e até a realização da perícia a saúde da autora poderia ser comprometida. Portanto, a fim de conciliar a preservação da saúde da autora e os interesses do INAS que podem ter sido violados por todas as questões mencionadas, a tutela provisória deve ser deferida em parte, para que o transplante seja custeado, mediante caução real. De acordo com o § 1o do artigo 300, caput, do CPC, é possível, ser exigida caução real, a depender do caso, para ressarcir danos que a outra parte pode vir a sofrer, o INAS e seus associados. Não há como aguardar a fase instrutória, pois a autora informa que localizou doador compatível. Para que não haja perda da oportunidade de realização do procedimento com doador compatível, o INAS custeará o tratamento, mas a autora deverá ter que prestar caução real. Isto posto, RECONSIDERO a decisão anterior e o faço para DEFERIR, em parte, a tutela provisória, para que a ré autorize e custeio o transplante de Células Tronco Hematopoéticas no Hospital Brasília (Lago Sul), com a inclusão de medicações, materiais, transfusões, honorários e taxas, até o dia 05.02.2025, ou seja, a partir da referida data, conforme decisão judicial, não haverá mais vínculo entre as partes e o INAS não estará mais obrigado a custear qualquer valor com internação, material e medicamentos, fato que deve ser informado ao HOSPITAL DE BRASÍLIA, no prazo de 48 horas, após a prestação de caução real, no valor equivalente ao custo do procedimento, tudo para reparar eventuais danos que o INAS possa vir a suportar no caso de reversão da decisão ao final, devendo ainda a autora CUSTEAR a sua cota de coparticipação, se houver, em relação ao Hospital e médico, de acordo com as regras do plano de saúde, cota que não será custeada pelo INAS. Portanto, o tratamento e qualquer medicamento, seja de que natureza for, será custeado pelo INAS até 05.02.2025, o que deverá ser informado ao HOSPITAL, estando o INAS autorizado a suspender qualquer custeamento após tal data. Ademais, o INAS também não pagará a porcentagem correspondente à coparticipação da autora, que deverá ser paga ao médico e ao hospital diretamente pela mesma. A caução real a ser oferecida será imediatamente apreciada por este juízo. Aceita a caução, intime-se o INAS para autorizar o procedimento em 48 horas. Intime-se a autora para providenciar a caução.” Em síntese, o Agravante alega que há expressa vedação legal à antecipação de tutela em desfavor do Poder Público, que se esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, conforme o art. 1o, § 3o, da Lei n. 8.437/92. Destaca que, no caso em exame, o pedido de antecipação de tutela esgota o objeto da ação, pois é idêntico ao provimento final pretendido pela Agravada. Acrescenta que o custeio de materiais confunde com o próprio mérito da ação e esbarra na vedação de pagamento de valores por meio de decisão provisória, de acordo com os artigos 1o e 2o-B da Lei 9.494/97. Afirma que a probabilidade do direito e a urgência não ficaram demonstrados, sobretudo porque a pretensão da Agravada é amparada em relatório particular, documento produzido unilateralmente. Sustenta que, conforme destacado na r. decisão agravada, não há pressuposto para a pretendida adesão da Agravada ao plano de saúde do INAS. Requer que seja concedido efeito suspensivo ao recurso, com o fim de suspender os efeitos da r. decisão agravada. Ao final, pede que seja revogada a tutela de urgência deferida. Sem preparo, por isenção legal. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige fundamentos relevantes e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. No caso em exame, pede o Agravante a suspensão dos efeitos da decisão que determinou que autorize e custeie o transplante de Células Tronco Hematopoéticas da Agravada, bem como medicações, materiais, transfusões, honorários e taxas, até o dia 5.2.2025. Em abono à pretensão recursal, diz ser vedada a concessão de medida liminar contra o Poder Público, que esgote no todo ou em parte, o objeto da ação. Sucede que, no caso dos autos, não há risco de dano que justifique a concessão do efeito suspensivo, pois a decisão agravada condicionou o cumprimento da decisão ora agravada à prestação de caução, pela Agravada, em valor equivalente ao custo do procedimento. Desse modo, eventual prejuízo estará resguardado pela caução. Lado outro, a Agravada demonstrou que o transplante é urgente, especialmente porque foi encontrado um doador compatível. De fato, a perda da oportunidade de realizar o transplante não apenas comprometerá a eficácia do tratamento, como também pode agravar o quadro clínico da Agravada, caso outro doador compatível não seja identificado em tempo hábil. Assim, ante o reconhecimento de que pelo julgamento da ação proposta poderá causar danos graves e de difícil reparação ao Agravante, é inviável a concessão de efeito suspensivo. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões, no prazo legal. Publique-se e intimem-se. Brasília, 28 de janeiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora